Tribunal: STF
Processo: RvC 5583
Classe: RvC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
EMENTA

    Embargos de declaração em agravo regimental em revisão criminal. Ausência de vícios que ensejam a interposição do recurso. Pretensão de rejulgamento da causa. Inadmissibilidade. Embargos de declaração rejeitados. Certificação do trânsito em julgado do aresto embargado. Arquivamento dos autos, independentemente da publicação do acórdão.

    1. Nenhuma das hipóteses autorizadoras para a oposição dos embargos declaratórios (art. 337 do RISTF) está configurada no caso dos autos, por terem sido abordados de forma fundamentada, no acórdão embargado, todos os pontos colocados em debate para o deslinde da controvérsia.

    2. O agravante efetivamente pretende provocar o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Precedentes.

    3. Embargos de declaração rejeitados, com a determinação de certificação do trânsito em julgado do aresto embargado e o consequente arquivamento dos autos, independentemente da publicação da decisão.